Tribunal: STF
Processo: ARE 1563020
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario de Carvalho Filho e outros interpuseram agravos (eDocs 149, 153 e 156) para combater decisões negativas de admissibilidade recursal proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDocs 137, 139 e 141). 



    Os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDocs 93, 99 e 112), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, XII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e o art. 93, inciso IX, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, tenho como inadmissíveis os agravos.



    Destaco, inicialmente, que os recursos extraordinários foram inadmitidos com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 742460, Tema 182, de relatoria do ministro Cesar Peluso; AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339; ARE 748.371, Tema 660; e RE 625.263, Tema 661, todos de relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    Os recorrentes Mario e Robson não interpuseram, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento dos recursos extraordinários com agravos, nessa dimensão.



    Ademais, os agravantes Robson e Leandro, em suas razões recursais, não impugnaram especificadamente os fundamentos das decisões recorridas, optando por deduzir argumentos genéricos, reproduzindo as premissas do extraordinário. Já o recorrente Mario deixou de refutar a caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço dos agravos em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente